Tribunal: TJDFT
Processo: 0733205-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em ação de conhecimento, inverteu o ônus da prova e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição.
2. A discussão acerca da legitimidade passiva não está abarcada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Agravo parcialmente conhecido.
3. “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista).
5. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência da prejudicial de mérito.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consiste em medida excepcional cabível nas hipóteses em que o magistrado verificar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Não demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte autora/agravada cumprir seu encargo probatório, incabível a inversão do ônus probatório.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.